Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, a Ré/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que a Réu formulou pedido de gratuidade de justiça em sede de contestação. Por intermédio da decisão ID n. 21873186, págs. 01/02, o MM. Juiz a quo concedeu a Ré/Apelante o prazo de 15 dias para comprovar cabalmente a ausência de condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Em atendimento, a Ré peticionou nos autos prestando esclarecimento e juntando documentos (ID n. 21873190, págs. 01/04; ID n. 21873191, págs. 01/06; ID n. 21873192, págs. 01/06; ID n. 21873193, págs. 01/06; ID n. 21873194, págs. 01/06; ID n. 21873195, págs. 01/06; ID n. 21873196, págs. 01/06; ID n. 21873197, págs. 01/06; ID n. 21873198, págs. 01/06; ID n. 21873199, págs. 01/06; ID n. 21873200, págs. 01/06; ID n. 21873201, ID n. 21873202, págs. 01/03). Todavia, o pedido foi indeferido por ocasião da prolação da sentença. Em suas razões recursais, alega que não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Esclarece que era proprietária de dois postos de gasolina e, em razão da crescente diminuição em sua receita, se viu obrigada a se desfazer de um dos estabelecimentos e rescindir todos os seus empregados que nele operavam, enquanto o que manteve em sua propriedade encontrava-se fechado para reformas. Ao tentar reabrir o posto de gasolina, ainda com as obras parcialmente concluídas, o IBRAM determinou novo fechamento, o qual foi recentemente reaberto. Sustenta estar em crítica situação financeira, visto que (i) foi obrigada a vender um de seus estabelecimentos, em razão da crescente perda de receita; (ii) consequentemente, teve que rescindir vários contratos de trabalho e, claro, pagar tais rescisões e; (iii) sua outra fonte de renda, no caso o aluguel das salas, está inviabilizada há mais de 01 (um) ano pelo descaso do Autor. Ademais, aduz ter sofrido grande impacto financeiro em virtude da pandemia do Covid-19, sendo obrigada a contrair 2 (dois) empréstimos, para que não tivesse suas portas fechadas. Sem falar nos gastos com funcionários e obras durante o período que o posto de gasolina se encontrava fechado. No mais, reporta-se a documentos já acostados aos autos. Fundamenta sua pretensão no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, bem como no art. 98 do CPC/2015 e no Enunciado n. 481 da Súmula do STJ. É a suma dos fatos. É cediço que para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, muito embora a empresa Ré alegue que se encontra em processo de liquidação, verificamos que esta não comprovou sua condição de hipossuficiência. É de se observar ser interesse das partes solicitantes da gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito. Dessa forma, a Apelante anexou aos autos os documentos ID n. 21873190, págs. 01/04; ID n. 21873191, págs. 01/06; ID n. 21873192, págs. 01/06; ID n. 21873193, págs. 01/06; ID n. 21873194, págs. 01/06; ID n. 21873195, págs. 01/06; ID n. 21873196, págs. 01/06; ID n. 21873197, págs. 01/06; ID n. 21873198, págs. 01/06; ID n. 21873199, págs. 01/06; ID n. 21873200, págs. 01/06; ID n. 21873201, ID n. 21873202, págs. 01/03). Ressalta-se que ela não juntou novos documentos ao recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que se trate de cooperativa em situação de liquidação. Inteligência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1037772, 07065431620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 481-STJ. OBSERVÂNCIA RITO PRECONIZADO. INTIMAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. 1. O Código de Processo Civil ritualizou o pedido de gratuidade de justiça, nos art. 99 a 102, do qual se extrai que o relator ao indeferir o requerimento deverá intimar o peticionário a recolher as taxas judiciais. Precedente. STJ. 2. Não milita presunção em favor de Sociedade Cooperativa de miserabilidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser demonstrada cabalmente a situação de fragilidade econômica, consoante o teor da Súmula 481-STJ. 3. A situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. No caso, o conjunto probatório acostado ao caderno processual não permite o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1210162, 07349300420188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1229402, 07064481520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1236553, 07178777620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não havendo nos autos demonstração cabal da ausência de condições financeiras da empresa em arcar com as despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, mostra-se indevida a concessão do benefício. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Empresa Apelante. Intime-se a MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA, ora Apelante, para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o c/c art. 1.007, ambos do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator